Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738136-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CLARO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A (Réu) em face da sentença (ID 37737042) que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, ajuizada em desfavor do Apelante por Espólio de Edgar Claro de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, in verbis (ID 37737042 - pág. 7): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a pagar, a título de honorário de sucumbência, o montante a ser apurado em liquidação de sentença. O valor deverá ter como base o valor atualizado da causa do processo n.o 0003134 57.2000.8.05.0022, levar em consideração a atuação dos advogados constituídos pelos executados, dividindo-se o valor final, na proporção do trabalho prestado por cada advogado. Resolvo o mérito na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor desta causa, com arrimo no art. 85, § 2o, do CPC. Retifique-se o valor da causa, a fim de constar R$ 62.422,35, dispensando-se o complemento das custas, por se a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Nas razões recursais (ID 37737048), o Banco do Brasil defende que “A r. sentença recorrida foi publicada em 20/06/2022, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 21/06/2022, findando o prazo para interposição do presente recurso em 11/07/2022. Portanto, interposto na presente data, o presente recurso é tempestivo.” - ID 37737048 - pág. 2. Em preliminar, sustenta a necessidade de revogação do pedido de gratuidade de justiça da parte Autora, pela ausência de lastro mínimo que ateste a verossimilhança da alegação de hipossuficiência. Ventila a existência de coisa julgada em razão de demanda pretérita, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, processada e julgada na Comarca de Barreiras/BA, sob o número 0003134 57.2000.8.05.0022. Impugna o valor dado à causa, com fulcro nos artigos 291 e 292 do CPC/15. No mérito, defende a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo esse o entendimento, a aplicação do determinado pela legislação em vigor. Nesse sentido, assevera que, diante da simplicidade da causa, o valor máximo imposto deve ser no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Prequestiona a matéria e, ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo realizado (ID 37737048 - pág. 15). Nas contrarrazões (ID 37737054), a parte Autora suscita o não conhecimento do apelo em razão da intempestividade do recurso, de violação ao princípio da dialeticidade e pela ausência de interesse recursal quanto ao valor da causa. No mérito, defende o não provimento da Apelação, com a manutenção da r. sentença e a fixação de honorários recursais. Apesar de intimado a se pronunciar sobre as preliminares arguidas (ID 38110650), o prazo decorreu sem manifestação do Recorrente (ID 38396355). É o relatório. Decido. Ao proceder ao exame de admissibilidade da Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No âmbito do processo eletrônico, há regra expressa na Lei no 11.419/2006, no sentido de que a intimação ocorre via eletrônica, confira-se: “Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.” Na hipótese, conforme se verifica em pesquisa ao sítio https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, houve a devida adesão do Recorrente em 28/3/2016 à lista dos parceiros eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça e, como pode ser constatado a partir do ID 37737025, a regular habilitação do Apelante nos autos, a permitir que as intimações ocorressem por meio eletrônico, com fulcro no art. 5o da Lei no 11.419/2006. Ao compulsar o processo na origem, em consulta à guia “Expedientes” no Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que foi registrada a ciência do teor da sentença pelo Réu, ora Apelante, em 16/6/2022, de forma que o prazo para apelar findava-se em 7/7/2022. Desse modo, ainda que tenha havido a disponibilização do ato no Diário da Justiça Eletrônico em 17/06/2022, com a publicação no primeiro dia útil subsequente (ID 37737044), é possível verificar a inequívoca intimação do teor da sentença quando foi registrada, pelo sistema, a ciência desse ato pelo advogado do Requerido. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, no sentido de que, “Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito” (REsp n. 1.656.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). Acrescente-se que o mesmo c. STJ, recentemente, assentou seu entendimento no sentido de que, em caso de dupla intimação, deve prevalecer aquela realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5o DA LEI 11.419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Da interpretação sistemática dos arts. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade. III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis. IV. No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no DJe, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade do Recurso Especial interposto. V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021). VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019). VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.728.731/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) - grifou-se. Ressalte-se que o próprio causídico, ao interpor a Apelação, colaciona o extrato de andamentos em que consta sua intimação, bem como a data limite para manifestação, em 7/7/2022 (ID 37737048 - pág. 17). Não há, pois, falar em desconhecimento do andamento processual e do teor da sentença prolatada. Destarte, considerando a ciência do Réu Banco do Brasil S/A, ocorrida em 16/6/2022, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se em 17/6/2022 (artigos 224, 230, 231, V, c/c 1.003, caput, do CPC/15), findando-se em 7/7/2022, quinta-feira. Entretanto, o Apelo foi interposto somente em 11/7/2022, segunda-feira (ID 37737048). Destaque-se que o indicador de indisponibilidade do PJe de 2o grau registra que o sistema permaneceu fora do ar por 4 (quatro) minutos e 1 (um segundo) no dia 7/7/2022, nos períodos de 19:13:26 às 19:15:26 (00:02:00) e de 19:25:41 às 19:27:42 (00:02:01), consoante se observa da página disponibilizada por esta eg. Corte, no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais. Todavia, a Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, deste eg. TJDFT, prevê que o prazo será prorrogado automaticamente pelo PJe caso a indisponibilidade do sistema PJe seja superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h, ou se a indisponibilidade for constatada entre 23h e 24h, circunstâncias não verificadas no dia 7/7/2022. Confira-se: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término.” (grifou-se) Do mesmo modo, em consulta ao sítio https://www.tjdft.jus.br/feriados-e-expedientes-suspensos, não se vislumbra a ocorrência de feriado ou de suspensão de expediente que tenha postergado o termo final para a apresentação de eventual recurso pelo Apelante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator